Tribunal: TJDFT
Processo: 0751688-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
5. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 6.900/2022-30aDP (ID 45160650) e da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, inclusive confessadas em interrogatório judicial, tendo o réu/apelante, consciente e voluntariamente, mentido o seu nome perante oficial de justiça e policiais penais, identificando-se como Milton Gonçalves Reis, para obter, em proveito próprio, vantagem consubstanciada em ser beneficiado com Alvará de Soltura expedido nos autos do Processo no. 0702736-85.2022.8.07.0008 em favor de Milton, ou, subsidiariamente, para se esquivar de punição disciplinar administrativa, no âmbito da execução penal, por ter trocado de cela com o referido interno beneficiário do Alvará. Assim, tem-se por comprovada a subsunção dos fatos ao tipo penal em relevo, isto é, a atribuição de falsa identidade, violando-se a fé pública, para se beneficiar em alguma medida.
6. Por fim, não se sustenta a tese defensiva de crime impossível, diante da suposta ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito, dada a grosseira tentativa de enganar o nome, restando evidente a falsidade do nome. Isso porque, o falso não foi perceptível de pronto, sendo apenas constatado após a realização de diversas perguntas de praxe para a liberação de reeducando, o que não demonstra a total desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem (resultado naturalístico), a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal.
7. Destarte, não há falar-se em absolvição, por atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.